Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712048-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI MORATO PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Ante a informação prestada pelo banco apelado, retire-se os autos da pauta de julgamento. Intime-se a apelante, através de seu patrono, para manifestar-se sobre a petição juntada pelo banco apelado, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 9 de novembro de 2021 13:00:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador